Tribunal: TJMT
Processo: 0010818-22.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENSÃO DE MERCÊ CONCEDIDA A VIÚVA DE EX-DEPUTADO ESTADUAL COM FUNDAMENTO EM LEIS ESTADUAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO QUANTO À NATUREZA DA NORMA ESTADUAL E NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E QUANTO À DESCONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 745. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO A TAIS MATÉRIAS PELO COLEGIADO. OMISSÃO QUANTO À OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (ADPF 745). PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Eudires Maria de Oliveira contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, os quais haviam sido parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos, em ação civil pública que declarou a inconstitucionalidade das Leis estaduais no 4.731/1984 e no 5.973/1992 e a nulidade do Decreto Estadual no 1.184/1996, que concedera pensão de mercê à embargante. A parte alegou erro de fato quanto à natureza da norma estadual e necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário e quanto à ausência de aplicação da decisão proferida na ADPF no 745 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o colegiado incorreu em erro de fato ao qualificar a Lei estadual no 5.973/1992 como norma de efeitos concretos, afastando a cláusula de reserva de plenário, e ao desconsiderar o precedente firmado na ADPF no 745; (ii) verificar se houve omissão quanto à aplicação do precedente firmado pelo STF na ADPF no 745, no tocante à proteção de pensões já consolidadas por longa duração com base na boa-fé e na confiança legítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de erro de fato quanto à natureza da Lei estadual no 5.973/1992 e a necessidade de observância de cláusula de reserva de plenário é refutada, pois a qualificação de tal norma como de efeitos concretos não decorre de premissa fática equivocada, mas sim de interpretação jurídica fundada na sua origem e finalidade.
4. Ainda que se admitisse o caráter geral da norma, a necessidade de observância da cláusula de reserva restaria afastada, pois a matéria já foi objeto de pronunciamento anterior do Tribunal Pleno, conforme art. 949, parágrafo único, do CPC.
5. O acórdão não incorreu em erro de fato propriamente dito, mas em interpretação jurídica discordante da tese da embargante. Contudo, reconhece-se omissão relevante quanto à análise do precedente vinculante do STF na ADPF no 745, que tem efeito vinculante e erga omnes, conforme art. 10, §3o, da Lei no 9.882/1999.
6. O STF firmou o entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade de normas que preveem pensões especiais não afeta, automaticamente, os atos singulares consolidados no tempo, fundados na boa-fé e protegidos pelo princípio da confiança legítima.
7. No caso concreto, a embargante recebe pensão desde 1996, há quase 29 anos, sendo idosa e em estado de saúde fragilizado. A interrupção do benefício neste momento violaria os princípios constitucionais da segurança jurídica, proteção à confiança e dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar parcialmente a sentença e afastar a declaração de nulidade do Decreto Estadual no 1.184/1996, mantendo-se o pagamento da pensão de mercê à embargante.
Tese de julgamento:
1. A caracterização de norma como de efeitos concretos para fins de controle de constitucionalidade não configura erro de fato quando baseada em juízo jurídico fundado na finalidade específica da norma.
2. A cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) não se aplica quando já houve pronunciamento do plenário ou do órgão especial sobre a inconstitucionalidade da norma impugnada, conforme CPC, art. 949, parágrafo único.
3. A omissão quanto à aplicação de precedente vinculante do STF configura vício sanável em embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos.
4. Os atos administrativos concessivos de pensão de mercê fundados em normas posteriormente declaradas inconstitucionais podem ser preservados quando consolidados por longo tempo, com base na boa-fé, na confiança legítima e na dignidade da pessoa humana, conforme decidido pelo STF na ADPF no 745.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput; 37, caput; 97; CPC/2015, arts. 1.022, 926 e 949, parágrafo único; Lei no 9.882/1999, art. 10, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 745, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 21.11.2023, DJe 07.12.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.898.062/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; TJMT, N.U 0045183-05.2011.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Tribunal Pleno, j. 14.02.2019, DJE 07.03.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

NÚMERO ÚNICO
: 0010818-22.2011.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA]

RELATORA:
EXMA.SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
D
RA
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES,
EXMA. SRA.
D
RA
. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
EXMO. SR.
D
R
. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[EUDIRES MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 691.811.791-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUDIRES MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 691.811.791-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), OCTAZIA DE OLIVEIRA VIDAL - CPF: 001.957.581-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"
POR MAIORIA, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

"

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENSÃO DE MERCÊ CONCEDIDA A VIÚVA DE EX-DEPUTADO ESTADUAL COM FUNDAMENTO EM LEIS ESTADUAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO QUANTO À NATUREZA DA NORMA ESTADUAL E NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E QUANTO À DESCONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 745. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO A TAIS MATÉRIAS PELO COLEGIADO. OMISSÃO QUANTO À OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (ADPF 745). PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Eudires
Maria de Oliveira contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, os quais haviam sido parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos, em ação civil pública que declarou a inconstitucionalidade das Leis estaduais no 4.731/1984 e no 5.973/1992 e a nulidade do Decreto Estadual no 1.184/1996, que concedera pensão de mercê à embargante. A parte alegou erro de fato quanto à natureza da norma estadual e necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário e quanto à ausência de aplicação da decisão proferida na ADPF no 745 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o colegiado incorreu em erro de fato ao qualificar a Lei estadual no 5.973/1992 como norma de efeitos concretos, afastando a cláusula de reserva de plenário, e ao desconsiderar o precedente firmado na ADPF no 745; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à aplicação do precedente firmado pelo STF na ADPF no 745, no tocante à proteção de pensões já consolidadas por longa duração com base na boa-fé e na confiança legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de erro de fato quanto à natureza da Lei estadual no 5.973/1992 e a necessidade de observância de cláusula de reserva de plenário é refutada, pois a qualificação de tal norma como de efeitos concretos não decorre de premissa fática equivocada, mas sim de interpretação jurídica fundada na sua origem e finalidade.

4.Ainda que se admitisse o caráter geral da norma, a necessidade de observância da cláusula de reserva restaria afastada, pois a matéria já foi objeto de pronunciamento anterior do Tribunal Pleno, conforme art. 949, parágrafo único, do CPC.

O acórdão não incorreu em erro de fato propriamente dito, mas em interpretação jurídica discordante da tese da embargante. Contudo, reconhece-se omissão relevante quanto à análise do precedente vinculante do STF na ADPF no 745, que tem efeito vinculante e
erga omnes
, conforme art. 10, §3o, da Lei no 9.882/1999.

O STF firmou o entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade de normas que preveem pensões especiais não afeta, automaticamente, os atos singulares consolidados no tempo,
fundados
na boa-fé e protegidos pelo princípio da confiança legítima.

No caso concreto, a embargante recebe pensão desde 1996, há quase 29 anos, sendo idosa e em estado de saúde fragilizado. A interrupção do benefício neste momento violaria os princípios constitucionais da segurança jurídica, proteção à confiança e dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar parcialmente a sentença e afastar a declaração de nulidade do Decreto Estadual no 1.184/1996, mantendo-se o pagamento da pensão de mercê à embargante.

Tese de julgamento
:

A caracterização de norma como de efeitos concretos para fins de controle de constitucionalidade não configura erro de fato quando baseada em juízo jurídico fundado na finalidade específica da norma.

A cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) não se aplica quando já houve pronunciamento do plenário ou do órgão especial sobre a inconstitucionalidade da norma impugnada, conforme CPC, art. 949, parágrafo único.

A omissão quanto à aplicação de precedente vinculante do STF configura vício sanável em embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos.

Os atos administrativos concessivos de pensão de mercê
fundados
em normas posteriormente declaradas inconstitucionais podem ser preservados quando consolidados por longo tempo, com base na boa-fé, na confiança legítima e na dignidade da pessoa humana, conforme decidido pelo STF na ADPF no 745.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, caput; 37, caput; 97; CPC/2015,
arts
. 1.022, 926 e 949, parágrafo único; Lei no 9.882/1999, art. 10, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF no 745, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 21.11.2023,
DJe
07.12.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.898.062/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 22.05.2023,
DJe
25.05.2023; TJMT, N.U 0045183-05.2011.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Tribunal Pleno, j. 14.02.2019, DJE 07.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
.

D
RA
.
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração tempestivamente opostos por
Eurides Maria de Oliveira
, qualificada, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração contra o Acórdão da Apelação Cível 0010818-22.2011.8.11.0041 [17762/2014], que negou provimento ao recurso da embargante, mantendo a sentença que reconheceu a inconstitucionalidade das Leis Estaduais no 4.731/1984 e no 5.973/1992, e declarou a nulidade do Decreto Estadual no 1.184/96, que lhe concedia pensão especial.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em vícios de omissão, por não ter enfrentado, de forma expressa, três argumentos centrais: (i) a ocorrência de prescrição ou decadência da ação civil pública, (
ii
) a inobservância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, e (
iii
) a aplicação do princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

Argumenta que não há que se falar em nulidade do ato administrativo sem prévia análise da constitucionalidade das leis pelo Órgão Especial, nem em revogação do benefício sem ponderação quanto à boa-fé, idade avançada, estado de saúde e longo período de fruição da pensão.

Pede, portanto, sejam recebidos os embargos de declaração e acolhidos com efeitos modificativos, reformando-se o acórdão para anular a decisão recorrida ou, subsidiariamente, reconhecer a validade do ato administrativo com base na proteção à confiança.

O Ministério Público foi devidamente intimado, não tendo apresentado contrarrazões até o momento (ID 294701356).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
.

D
RA.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Não merece acolhimento os embargos declaratórios, porquanto não se verifica qualquer vício apto a modificar o resultado do julgamento anteriormente proferido.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado, passível de correção conforme preconiza o art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Erro de fato, deduzido nas razões de recurso (ID. 104908988, p. 6) não se configuram omissão, contradição ou obscuridade.

O acordão foi proferido de forma devidamente fundamentada, embora a resposta tenha contrariado a pretensão da embargante, senão, vejamos:

“(...) 1. Da Alegada Omissão Quanto à Decadência/Prescrição da Ação Civil Pública

A embargante sustenta que o Acórdão da Apelação foi omisso ao não se manifestar sobre a aplicação do prazo prescricional previsto na Lei de Ação Popular (Lei no 4.717/1965, art. 21) à Ação Civil Pública, tese expressamente consignada nas razões de apelação.

Contudo, uma análise detida do Acórdão da Apelação, tal como consta nos documentos, revela que esta preliminar foi expressamente enfrentada e rejeitada pelo órgão julgador.

A ementa do Acórdão consignou, de forma clara e direta, que "Não há que falar em decadência ou prescrição da pretensão de nulidade de ato administrativo manifestamente inconstitucional". Id.:104908986 - Pág. 217.

Portanto, não há que se falar em omissão do Acórdão da Apelação quanto a este ponto. A matéria foi devidamente apreciada e decidida, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante.

Rejeito os Embargos de Declaração neste ponto.

2. Da Alegada Omissão Quanto à Violação à Cláusula de Reserva de Plenário (Art. 97 da CF).

A embargante alega que o Acórdão da Apelação, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n.o 4.731/1984, alterada pela Lei no 5.973/1992, que fundamentou a concessão da pensão, violou a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante no 10 do STF), por ter sido proferido por órgão fracionário, sem remeter a questão ao Órgão Especial ou Plenário do Tribunal.

Sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se manifestado sobre esta questão de ordem pública, suscitada em suas razões recursais.

Razão assiste a embargante no tocante a omissão na análise da arguição, motivo pelo qual passo a fazê-lo nesta ocasião.

Este egrégio Tribunal de Justiça pronunciou-se em mais de uma ocasião a respeito da questão e decidiu:

“(...)

A questão da inconstitucionalidade é mero fundamento do pedido, isto é, sua causa de pedir, não o seu próprio objeto, razão por que não há falar-se na usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para o controle concentrado de constitucionalidade. A propósito, para melhor esclarecimento, transcrevo o pedido formulado pelo Ministério Público na petição inicial. “Requer-se que a presente ação tenha sua regular tramitação de acordo com a lei processual e que ao final da mesma seja prolatada sentença onde se condene definitivamente o Município de Várzea Grande a não mais efetuar pagamentos de pensão de mercê (...).” (fl. 16). Como se vê,
a declaração incidental de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público
– a Lei Municipal no 1.503/1994 – constitui a causa de pedir da presente ação civil pública. É tema, portanto, a ser enfrentado para se decidir o pedido, não é o próprio objeto da demanda, pelo que não há falar-se em qualquer problema quanto à pretensão legitimamente formulada nesta demanda pelo Ministério Público Estadual.

Logo, é certo que o Ilustre Juiz a quo, ao declarar a inconstitucionalidade da lei municipal, o fez de maneira incidental, dentro da competência que todo magistrado tem para a realização do controle incidental de constitucionalidade.
A respeito do tema, releva a lembrança das lições de Alexandre de Moraes: “Também conhecido como controle por via de exceção ou defesa, caracteriza-se pela permissão a todo e qualquer juiz e tribunal realizar no caso concreto a análise sobre a compatibilidade do ordenamento jurídico com a Constituição Federal.” .(...)

Portanto, a eventual afirmação de inconstitucionalidade de lei, nesses casos, não configura qualquer ofensa ao sistema jurisdicional de controle de constitucionalidade
adotado pela Constituição de República Federativa do Brasil, que, como se sabe, combina os critérios difuso e concentrado.

(...)

Demais disso, é de se reconhecer que a lei aqui discutida, na verdade, é norma de efeitos concretos, tanto que se dirige à criação de benefícios a pessoas especificamente indicadas, carecendo, portanto, da generalidade que caracteriza as espécies normativas.

Assim sendo, também por isso pode se reconhecer a viabilidade do pedido formulado pelo Ministério Público, afinal, como verdadeiro ato administrativo travestido na forma de lei
, as normas de efeitos concretos se submetem ao controle judicial, inclusive por meio da propositura de Ação Civil Pública.

Assim, pautada nessas razões, rejeito a preliminar.

No mesmo sentido os julgados em apelação cível 87920/2007, reexame necessário de sentença n. 15509/2006, 6a Câm.
Civ
. Rel. Des. Mariano Travassos e reexame necessário c/ RAC 70903/2006, 1a Câm.
Civ
., Rel. Jones
Gattas
, 07-5-2007,
todos julgados por Câmaras Cíveis e não pelo Plenário ou Órgão Especial, como pretende a embargante.

Reforço, como bem salientado nos d. julgados acima, trata-se de ato administrativo revestido de ato normativo.

Portanto, embora omisso o v. Acórdão em manifestar-se expressamente sobre a tese de violação ao art. 97 da CF, ao suprir a omissão, concluo que a cláusula de reserva de plenário não era aplicável ao caso concreto, dada a natureza das normas e do ato administrativo em discussão.

Acolho os Embargos de Declaração
neste ponto para sanar a omissão, mas sem efeitos infringentes, pois inaplicável a cláusula de reserva de plenário ao caso concreto.

3. Da Alegada Omissão Quanto ao Princípio da Segurança Jurídica e Proteção à Confiança.

A embargante argumenta que o v. acórdão proferido em sede de apelação foi omisso quanto à aplicação do princípio da segurança jurídica, em sua vertente de proteção à confiança, suscitado como fundamento autônomo e capaz de, por si só, levar à improcedência da ação ou, ao menos, à manutenção do ato administrativo que concedeu a pensão, mesmo que a lei fosse considerada inconstitucional.

Esta tese, de fato, foi amplamente desenvolvida nas razões de apelação.

A embargante sustentou que, diante da presunção de legalidade do ato administrativo, da sua boa-fé ao pleitear e receber a pensão, do caráter alimentar do benefício e, sobretudo, da inércia do Poder Público por mais de 15 (quinze) anos desde a edição do decreto, a proteção à confiança e a segurança jurídica deveriam prevalecer sobre a legalidade estrita ou os princípios da isonomia e moralidade administrativa.

Alegou expressamente que este era um argumento capaz de infirmar a conclusão da sentença e do Acórdão.

O v. acórdão não contém menção explícita a este argumento central da embargante, que foi apresentado como potencialmente decisivo.

O julgado se concentrou na declaração de inconstitucionalidade e na ausência de prescrição para atos inconstitucionais.

Embora a segurança jurídica seja um postulado fundamental em um Estado Democrático de Direito, ela não se reveste de caráter absoluto e deve ser ponderada com outros princípios constitucionais, como a legalidade, a moralidade e a impessoalidade.

Atos nulos de pleno direito, maculados por vícios graves, em regra, não se convalidam com o decurso do tempo.

A alegação de boa-fé tem sido acolhida, como fez a sentença e o Acórdão apelatório, para afastar a obrigação de restituir valores recebidos, mas não para validar o ato nulo em si, especialmente quando ofende princípios constitucionais fundamentais como a moralidade e a isonomia.

No caso em apreço, a pensão especial concedida à embargante foi declarada inconstitucional por violar os princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, previstos no art. 37, caput, da CF, por se tratar de benefício a particular sem vínculo com o serviço público e sem fundamento em regras contributivas ou previdenciárias gerais.

Tal vício é de natureza grave e insanável.

Embora a boa-fé da embargante para o recebimento dos valores passados tenha sido reconhecida, o princípio da segurança jurídica, na sua vertente de proteção à confiança, não tem o condão de convalidar um ato administrativo e uma lei manifestamente inconstitucionais e contrários à moralidade administrativa.

Portanto, ao suprir a omissão, concluo que este princípio não prevalece sobre a nulidade decorrente
da flagrante
inconstitucionalidade e ofensa à moralidade administrativa no caso concreto.

Acolho os Embargos de Declaração neste ponto para sanar a omissão, mas sem efeitos infringentes.
(ID 291890850)
.

Assim, restou claro e cristalino no julgamento dos primeiros embargos declaratórios que:

a)
a ação civil pública ajuizada com a finalidade de anular a concessão indevida da pensão de mercê, por força de sua inconstitucionalidade,
não se submete
ao prazo decadencial do art. 54 da Lei n. 9.784/99, e, naturalmente, também do prazo prescricional do art. 21 da Lei de Ação Popular (Lei n. 4.717/65), consoante já decidido pelo plenário do Pretório Excelso, no AR 2582/DF
AgR
, relator Min. Dias Toffoli, DJE 19/5/2017
.

Ademais, ainda sobre esse mesmo tema, é devido esclarecer que se trata de
prestação de trato sucessivo
, cujos efeitos protraem no tempo, o que torna possível a revisão judicial para
obstar os efeitos
ex
nunc
do benefício inconstitucional
, que, de curial sabença,
renova-se de mês a mês
[cf. já decidido por esta Corte Mato-grossense,
verbi gratia
, na
ApCiv
0010166-51.2013.8.11.0003, relator Des. Márcio Vidal, antiga 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/9/2018, DJE 29/01/2019,
et al
], de modo que
eventual prescrição da ação civil pública também se renova mês a mês, a partir da última prestação paga ao beneficiário
. Esse mesmo sentido, vias transversas, está expresso no enunciado da Súmula 85/STJ, que estabelece:

Súmula 85. Em relações de trato sucessivo, a prescrição não impede o recebimento das parcelas vencidas dentro dos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Por último, não se pode admitir que a pretensão prescricional se inicie a partir da concessão do benefício, cuja natureza administrativa, sujeita ao prazo decadencial de cinco anos,
não se confunde com a pretensão anulatória formulada em processo judicial
;

b)
é lícita e eficaz a declaração a inconstitucionalidade da lei municipal reconhecida pelo juiz de primeiro grau de jurisdição, trazida como mero fundamento do pedido [causa de pedir] da questão anulatória, já que a arguição de inconstitucionalidade se opera de forma incidental, dentro da competência que todo magistrado tem para a realização do controle difuso de constitucionalidade, o que torna dispensável eventual observância à cláusula de reserva de plenário de que trata o art. 97 da CF e Súmula Vinculante no 10 do STF
.

A propósito, a matéria já foi submetida ao mesmo entendimento em diversas oportunidades pelo Tribunal Pleno desta Corte Estadual,
v. g.
Arguição Incidental de Inconstitucionalidade 0045183-05.2011.8.11.0041, TP, rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/3/2019, DJE 14/02/2019;
ReeNec
, 83511/2011, DES.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/05/2012, Data da publicação no DJE 07/06/2012, dentre outros correlatos sobre a inconstitucionalidade da pensão de mercê, aqui debatida.

Com efeito, tendo sido reconhecido, pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, em sede de arguição incidental anterior sobre o mesmo tema, a
inconstitucionalidade
da pensão de mercê, torna-se absolutamente desnecessária uma nova submissão da questão constitucional à cláusula
full
bench
,
ex
vi
do art. 169 do RITJMT, salvo quando for necessário novo pronunciamento do Órgão competente, ou se houver ulterior decisão em sentido contrário, do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

Art. 169 -
A decisão que declarar ou rejeitar a inconstitucionalidade constituirá, para o futuro,
decisão vinculativa a todos os órgãos do Tribunal nos casos análogos
, salvo se qualquer deles, por motivo relevante, entender necessário provocar novo pronunciamento do Órgão Especial sobre a matéria, ou se houver ulterior decisão, em sentido contrário, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se da Constituição da República ou do próprio Tribunal, quando se tratar da Constituição do Estado. (Alterado pela E.R. n.o 034/2019 - TP)
[
destaquei
]
.

Apenas para complementar, aplica-se,
in
casu
, as mesmas diretrizes sufragadas pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião da afetação do Tema 856, cujas teses firmadas estão assim delimitadas:

I - É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal;
[...]

Nessa esteira, com esses complementos, considerando que foi bem enfrentada a questão da cláusula
bull

bench
nos
aclaratórios
anteriores, a arguição não se reveste de idoneidade para qualquer esclarecimento ou aplicação de efeito infringente ao julgado;

c) a
alegação de ofensa ao princípio da segurança jurídica e proteção à confiança
esbarra na nulidade do benefício, maculado por vícios graves, que não se convalidam com o decurso do tempo, e que violam os princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, previstos no art. 37, caput, da CF, já que o benefício é pago a particular sem vínculo com o serviço público e sem fundamento em regras contributivas ou previdenciárias gerais.

Com efeito, em resumo, o que se tem como certo é que a insurgência da embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado.

Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade
remediáveis são
aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
722.778/SP, Rel. Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada
Trf
3a Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016,
DJe
23/06/2016) (destaquei)

Como dito, a Embargante alega que houve omissão no acordão, mas seus apontamentos direcionam à conclusão de que tal vício está no fato de que o acordão contrariou a sua tese defensiva.

Com efeito, apesar de contrariar os fundamentos da Embargante, é claramente verificável que o acordão foi expresso e a conclusão do julgado foi devidamente fundamentada. Logo, uma vez que o acordão analisou os contornos da decisão recorrida, com a devida fundamentação, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

É sabido, outrossim, que os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidente que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os
aclaratórios
como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

(...)

4. Embargos rejeitados.
(N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022) (destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe
.
(N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– APELAÇÃO CÍVEL –AUSÊNCIADOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃOE REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE –EMBARGOSREJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição osembargosdedeclaraçãointerpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso deembargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos
embargos
.(
ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019)

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
REJEITO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, quanto ao pleito de efeitos infringentes.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. D
R
.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(1
o
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 28 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Eudires
Maria de Oliveira
contra o acórdão que negou provimento a anterior recurso de embargos de declaração interposto na Apelação no 0010818-22.2011.8.11.0041, no bojo da qual foi mantida a sentença que reconheceu a inconstitucionalidade das Leis estaduais no 4.731/1984 e no 5.973/1992 e declarou a nulidade do Decreto Estadual no 1.184/96, que concedera pensão especial à embargante (id. 292534857).

Nas razões, a embargante defende que o acórdão embargado incorreu em erros de fato ao analisar a necessidade de observância de cláusula de reserva de plenário e a aplicação do princípio da segurança jurídica.

Argumenta, nesse contexto, que o colegiado, ao reconhecer a inaplicabilidade da cláusula de reserva de plenário à Lei no 5.973/1992 sob o fundamento de tratar-se de norma de efeitos concretos, incorreu em equívoco ao assim qualificá-la, pois referido diploma, em verdade, ostenta caráter geral e abstrato. Sustenta, ademais, que o acórdão embargado desconsiderou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 745, na qual, em observância ao princípio da segurança jurídica, foi assegurada a manutenção do pagamento de pensões, aposentadorias especiais e benefícios congêneres concedidos a ex-governadores.

Diante disso, a embargante requereu o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para: a) que os autos sejam remetidos ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça para apreciação da inconstitucionalidade da Lei estadual no 5.973/1992; e b) após, seja julgado o caso concreto, à luz do princípio da segurança jurídica e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a validade da pensão de mercê que lhe foi concedida (id. 294655867).

Contudo, ao analisar esta nova insurgência recursal, a douta relatora rejeitou os embargos de declaração ao fundamento de que os erros de fato aduzidos pela embargante não configuram omissão, obscuridade ou contradição passíveis de correção pela via
aclaratória
.

Diante da complexidade da matéria, pedi vista dos autos para analisá-los mais detidamente.

De início, para melhor compreensão da controvérsia, cumpre fazer um breve apanhado dos autos.

Pois bem. O Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em desfavor de
Eudires
Maria de Oliveira visando a declaração de nulidade do Decreto Estadual no 1.184/1996, por meio do qual o Estado de Mato Grosso, com base nas Leis estaduais no 4.731/1984 e no 5.973/1992, concedeu à requerida, viúva do ex-Deputado Estadual
Amorésio
de Oliveira, pensão especial no valor correspondente a 05 (cinco) vezes a remuneração estipulada para a Referência I da Tabela
Vencimental
da Administração Direta – Nível Elementar e Médio do Estado de Mato Grosso.

Após regular tramitação sobreveio sentença declarando incidentalmente a inconstitucionalidade das Leis estaduais no 4.731/1984 e no 5.973/1992 e a nulidade do Decreto no 1.184/1996m, com efeitos
ex
nunc
, bem como determinando ao Estado de Mato Grosso a suspensão imediata do pagamento da pensão especial recebida por
Eudires
Maria de Oliveira, o que a levou a interpor recurso de apelação.

Nesta Casa, a apelação foi distribuída à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo e relatada pelo eminente Dr. Márcio Aparecido Guedes, sendo, porém, desprovida à unanimidade (id. 104908986, p. 217/229).

Em seguida, a embargante opôs embargos de declaração, alegando a existência de omissão quanto à necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário para a declaração de inconstitucionalidade das Leis Estaduais no 4.731/1984 e no 5.973/1992 e à indicação expressa do dispositivo da Constituição Federal com o qual tais normas seriam incompatíveis. Além disso, aduziu que haveria prescrição também quanto à análise da prescrição e do princípio da segurança jurídica, sustentando que percebe a pensão de mercê de boa-fé desde 04/11/1996.

Tais embargos de declaração, contudo, foram rejeitados pelo colegiado (id. 104908988, p. 34/47), o que levou a embargante a interpor recursos extraordinário e especial aos tribunais superiores. Este último, entretanto, teve seguimento negado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, ensejando a interposição de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça, onde obteve êxito em sua insurgência. Nessa oportunidade, ao reconhecer a existência de omissão quanto à análise da necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário e à eventual violação do princípio da segurança jurídica, o Tribunal da Cidadania anulou o acórdão proferido nos embargos de declaração e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para suprimento do vício apontado (id. 216660178, p. 16/18).

Diante disso os autos retornaram a esta Corte e foram distribuídos à Dra. Christiane da Costa Marques Neves, designada para o Regime de Cooperação da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, a qual reanalisou os embargos de declaração e lhes acolheu em parte para suprir, sem efeitos modificativos, as omissões apontadas, tendo a ementa do acórdão sido assim redigida,
verbis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENSÃO ESPECIAL CONCEDIDA COM FUNDAMENTO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. OMISSÕES VERIFICADAS QUANTO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Eurides Maria de Oliveira contra v. Acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0010818-22.2011.8.11.0041, a qual declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 4.731/1984 e sua posterior alteração pela Lei 5.973/1992 e, por conseguinte, a nulidade do Decreto Administrativo Estadual no 1.184/1996, que concedera pensão especial à embargante.

II. Questão em discussão

2. As omissões suscitadas nos embargos referem-se a:

(i) suposta ausência de manifestação sobre prescrição ou decadência da Ação Civil Pública, sob argumento de analogia com o art. 21 da Lei da Ação Popular;

(
ii
) ausência de pronunciamento sobre a violação à cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97);

(
iii
) ausência de enfrentamento da tese do princípio da segurança jurídica e proteção à confiança, alegado como fundamento autônomo para a manutenção do ato concessivo da pensão.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão quanto à arguição de decadência/prescrição foi rejeitada, por já ter sido expressamente enfrentada e afastada no v. Acórdão recorrido.

4. Reconheceu-se a omissão quanto à cláusula de reserva de plenário, sanada com esclarecimento de que a declaração de inconstitucionalidade se deu no controle difuso, em contexto de leis de efeitos concretos, não sendo exigível o encaminhamento ao Órgão Especial.

5. Reconhecida a omissão quanto ao princípio da segurança jurídica, foi suprida mediante ponderação com os princípios da moralidade, legalidade e isonomia, prevalecendo estes últimos. Ressaltou-se que a boa-fé da beneficiária não convalida ato administrativo fundado em lei manifestamente inconstitucional.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para integrar o Acórdão com os esclarecimentos ora prestados, sem efeitos modificativos no resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

1. A cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97) não se aplica ao controle difuso de constitucionalidade exercido por órgão fracionário quando se trata de leis de efeitos concretos utilizadas como fundamento de ato administrativo individual, cuja nulidade é declarada incidentalmente.

2. O princípio da segurança jurídica e proteção à confiança não prevalece sobre a declaração de nulidade de ato administrativo fundado em normas flagrantemente inconstitucionais, sobretudo quando ausente vínculo com o serviço público e configurada afronta à moralidade e isonomia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; art. 37, caput; art. 97; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante
citada:Apelação
Cível n. 87920/2007 MT, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 16/07/2008, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; Apelação Cível n. 00240922120078110000, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 19/12/2007, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/01/2008”
. (id. 292534857)

Inconformada, a embargante opôs novos embargos de declaração agora defendendo que o acórdão embargado conteria erros de fato quanto à análise da necessidade de observância de cláusula de reserva e à aplicação do princípio da segurança jurídica. Segundo ela, o colegiado, ao reconhecer a inaplicabilidade da cláusula de reserva de plenário à Lei no 5.973/1992 sob o fundamento de tratar-se de norma de efeitos concretos, incorreu em equívoco ao assim qualificá-la, pois referido diploma, em verdade, ostenta caráter geral e abstrato. Ademais, desconsiderou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 745, na qual, em observância ao princípio da segurança jurídica, foi assegurada a manutenção do pagamento de pensões, aposentadorias especiais e benefícios congêneres concedidos a ex-governadores.

Os novos embargos de declaração, como visto, foram rejeitados pela douta relatora, ao fundamento de que os erros de fato aduzidos pela embargante não configuram omissão, obscuridade ou contradição passíveis de correção pela via
aclaratória
.

Após analisar os autos, pedindo vênia à eminente julgadora, penso que a pretensão merece guarida em parte, embora não pela ocorrência de erros de fato no acórdão embargado. Explico-me:

Como se sabe, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, é bastante claro ao estabelecer que cabem embargos de declaração apenas e tão somente para elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado, tratando-se de espécie recursal de fundamentação vinculada, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Entretanto, malgrado a delimitação do rol de vícios sujeitos ao saneamento pela via dos embargos de declaração, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, de forma excepcional, têm admitido a utilização do citado remédio processual, inclusive com efeitos infringentes, para a correção de defeitos decorrentes de erro de fato (art. 966, VIII e §1o, do CPC), ou seja, erros decorrentes da adoção de premissas equivocadas pelo julgador ao, inadvertidamente, admitir fatos inexistentes ou desconsiderar fatos existentes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento
"
(
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no Ag 632.184/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
de 2/10/2006)”. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.898.062/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 25/5/2023.) Destaquei.

No caso em exame, contudo, não restaram configurados os alegados erros de fato, os quais, cumpre ressaltar, não se confundem com a simples inconformidade da parte com a conclusão jurídica adotada pelo colegiado, mas dizem respeito à admissão, pelo órgão julgador, de fatos inexistentes ou à desconsideração de fatos efetivamente comprovados.

Com efeito, no que concerne à alegação de que o acórdão teria considerado inaplicável a cláusula de reserva de plenário às leis de efeitos concretos, embora a Lei Estadual no 5.973/1992 possua, segundo sustenta a embargante, caráter geral e abstrato, verifica-se que não se trata de premissa equivocada, mas, sim, do entendimento adotado pelo colegiado à época quanto à natureza jurídica da referida norma, ainda que em dissonância com a interpretação defendida pela parte embargante.

Ademais, mesmo que a mencionada Lei no 5.973/1992 apresente caráter geral por se dirigir a todas as viúvas de ex-deputados, é inegável que sua gênese decorreu da concessão de pensão de mercê à Sra. Antônia Pereira
Nadaf
, viúva do ex-Deputado Salim Moisés
Nadaf
, conforme se extrai da ementa da Lei no 4.731, de 05/09/1984 (id. 104908986, p. 33), não se tratando, portanto, de norma puramente abstrata.

De todo modo, ainda que as leis – sejam elas de efeitos gerais ou concretos – estejam sujeitas à cláusula de reserva de plenário para que possam ser declaradas inconstitucionais em segundo grau de jurisdição (vide
Rcl
18165
AgR-ED
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 21/08/2017), a matéria relativa à concessão de pensão especial ou de mercê já foi objeto de apreciação pelo plenário deste Tribunal de Justiça, tornando-se desnecessária, na espécie, a observância do referido procedimento, nos termos do art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual
“Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, que firmou entendimento acerca da inconstitucionalidade de leis que concedem pensão de mercê, por violarem os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, entendimento este que deve ser aplicado a casos análogos, em observância, inclusive, ao disposto no art. 926 do Código de Processo Civil.

“ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 4009/2000 – PENSÃO DE MERCÊ – INTERESSE POLÍTICO OU PESSOAL – POSTURA ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL QUE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL RECONHECIDA – ARGUIÇÃO ACOLHIDA.

Conforme reiteradas decisões deste Tribunal de Justiça, é inconstitucional lei municipal que estabelece “pensão de mercê”, por configurar favorecimento particular ou político e ofender, dentre outros, os princípios constitucionais da Administração Pública (art. 37 da CF).

O Diploma Municipal, embora possua a forma de lei, não apresenta os requisitos de abstração, generalidade e impessoalidade, revelando-se como mero ato autorizativo, com o propósito único de favorecer pessoa específica, sem motivo ou justificativa razoável que se sustente, sem qualquer contribuição ou contraprestação para a concessão da benesse, não há indicação da correspondente fonte de custeio, como determinado pelo artigo 195 da Constituição Federal”
. (N.U 0045183-05.2011.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/02/2019,
Publicado
no DJE 07/03/2019)

Assim, sem razão a embargante quanto a este ponto.

No que se refere ao segundo erro de fato do acórdão embargado, decorrente da alegada desconsideração da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 745 – na qual, em atenção ao princípio da segurança jurídica, foi mantido o pagamento de pensões, aposentadorias especiais e benefícios congêneres concedidos a ex-governadores –, também não se constata o vício apontado. Com efeito, o colegiado à época não partiu de premissa equivocada ao examinar a matéria, mas, de forma clara e fundamentada, concluiu que o princípio da segurança jurídica não possui força suficiente para convalidar, no caso concreto, a nulidade oriunda da flagrante inconstitucionalidade, tampouco para sobrepor-se à violação à moralidade administrativa decorrente da concessão da pensão de mercê à embargante, entendimento este, inclusive, em consonância com diversas decisões proferidas por este Tribunal de Justiça em situações análogas.

Não houve, portanto, erro de fato resultante da adoção de premissa equivocada pelo órgão julgador sobre o ponto em questão. Houve, na realidade, a formação de convencimento devidamente motivado pelo colegiado, que, à luz dos elementos constantes dos autos e em observância aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, firmou entendimento claro e fundamentado sobre a matéria, ainda que em desconformidade com a tese sustentada pela embargante.

Nada obstante, em que pese não se
poder
considerar a não aplicação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 745 como erro de fato propriamente dito, entendo que tal ato configura efetiva omissão passível de correção pela via
aclaratória
, pois a aplicação de precedente vinculante é matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão consumativa ou
pro

judicato
, podendo ser analisada inclusive de ofício.

Neste mister, verifica-se que, realmente, em sessão virtual ocorrida entre 10 e 20/11/2023, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 745, decidiu, por maioria de votos, vencida a relatora, Ministra
Cármen
Lúcia, que embora as leis que prevejam pensões e aposentadorias especiais a ex-governadores e seus dependentes em decorrência do mero exercício do mandato eletivo sejam inconstitucionais, devem tais benefícios, recebidos de boa-fé, ser mantidos em nome dos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança.

Nessa ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, que inaugurou a divergência, assim fundamentou a manutenção dos atos singulares concessivos dos mencionados benefícios a despeito da inconstitucionalidade das normas que os amparavam:

“(...) Embora a ordem jurídica brasileira não contenha regra expressa sobre o assunto e se aceite, genericamente, a ideia de que o ato fundado em lei inconstitucional está eivado, igualmente, de
iliceidade
, concede-se proteção ao ato singular, procedendo-se à diferenciação entre o efeito da decisão no plano normativo e no plano do ato singular mediante a utilização das fórmulas de preclusão.

Os atos praticados com base na lei inconstitucional que não mais se assegurem suscetíveis de revisão não são afetados pela declaração de inconstitucionalidade. Importa, portanto, assinalar que a eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total do ordenamento jurídico daqueles atos
fundados
em lei inconstitucional. Ela cria, porém, as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação.

Essas condições, vale dizer, não atuam isoladamente a partir da decisão declaratória de inconstitucionalidade, mas com fundamento em todo ordenamento jurídico, de modo que também devem ser considerados no processo de aplicação outras garantias constitucionais, como a segurança jurídica e o princípio da confiança.

(...)

Nessa linha, penso que o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação da declaração de inconstitucionalidade a casos concretos, balizando o exame da validade de atos singulares que, malgrado
fundados
em norma posteriormente declarada inconstitucional, merecem proteção especial à luz da confiança legítima dos cidadãos em atos estatais presumivelmente legítimos.

Em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia.

(...)

Vislumbro a presença, no caso dos autos, de situação análoga, apta a legitimar constitucionalmente a manutenção dos atos singulares que resultaram na concessão das aposentadorias e pensões aos beneficiários em questão.

Menciono, em sentido semelhante, a ADI 6.126, relatada pelo Min. Edson Fachin,
DJe
3.5.2023, na qual se discutia a incorporação de gratificação decorrente do exercício da Presidência do Tribunal de Contas do Distrito Federal aos vencimentos e proventos dos Conselheiros que assumiram tal posição.

Em sede de modulação de efeitos, assentou-se que, ademais de ressalvar os pagamentos já recebidos, era imperioso preservar a situação dos Conselheiros já aposentados que exerceram a Presidência do TCDF e desfrutavam de um ambiente de estabilidade em relação aos valores que recebiam e esperavam receber a título de aposentadoria.

A norma que deu origem à mencionada ação direta de inconstitucionalidade fora editada em 1994. Vigorava, portanto, havia quase três décadas, de modo que se evidenciavam fundamentos relevantes, extraídos dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, para preservação dos atos formalizados com esteio nos seus dispositivos.

Isso porque a Administração permitiu, sem contestação e por um período significativo, que os Conselheiros aposentados que exerceram a Presidência do TCDF recebessem valores pagos a título de aposentadoria que incluem a gratificação prevista na norma impugnada.

Por esse motivo, o Tribunal reconheceu que eventual suspensão do pagamento das pensões nos valores já assentados anularia atos singulares que, em virtude da garantia constitucional da segurança jurídica e do princípio da proteção legítima, não mais eram passíveis de revisão.

O mesmo entendimento deve se aplicar à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, de maneira que a Administração não apenas está impedida de cobrar os valores recebidos anteriormente, bem como deve preservar a situação dos governadores já aposentados que se beneficiaram pelas normas aqui impugnadas quando da concessão das aposentadorias, assim como as pensões destas geradas.

Nego, portanto, o pedido de que sejam declarados inválidos os atos dos poderes públicos estaduais que concederam o pagamento de pensões, aposentadorias especiais e benefícios similares a ex-governadores, enquanto as leis posteriormente declaradas inconstitucionais estiveram em vigor”
.

O referido acórdão, proferido pelo Pretório Excelso, restou assim ementado:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não conhecimento da ação quanto à Lei n. 14.800/2015 e à Lei n. 7.285/1979, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, integralmente revogadas pela Lei estadual n. 15.678/2021. 2. São inconstitucionais as leis que concedem aposentadoria distinta do Regime Geral da Previdência Social a governadores e seus dependentes em razão do mero exercício de cargo eletivo. 3. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por
períodos significativos de tempo
. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo
período de tempo
em razão da incidência do princípio da confiança legítima. Precedentes. 4.
Improcedência do pedido de que sejam declarados inválidos os atos dos poderes públicos estaduais que concederam o pagamento de pensões, aposentadorias especiais e benefícios similares a ex-governadores enquanto as leis posteriormente declaradas inconstitucionais estiveram em vigor
. 5. Improcedência do pedido de inconstitucionalidade da Lei n. 7.746/2013, do Estado de Sergipe, por se tratar de lei em sentido formal com efeitos concretos. Na prática, a norma mais se assemelha a um ato administrativo concessivo de pensão especial, em razão de gesto gracioso do Estado, do que a uma norma abstrata ou genérica que verse sobre a concessão de pensão a eventuais ocupantes de determinados cargos”
. (ADPF 745, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
06-12-
2023 PUBLIC
07-12-2023) Grifei.

Destarte, considerando que a arguição de descumprimento de preceito fundamental em referência possui eficácia vinculante e efeito
erga omnes
, nos termos do art. 10, §3o, da Lei no 9.882/1999 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impõe-se sua aplicação ao caso concreto. Assim, reconhece-se a omissão existente no acórdão embargado quanto a tal tema, o que conduz ao acolhimento, nesse ponto, dos presentes embargos de declaração.

Nessa linha de raciocínio, em atenção à tese obrigatória e vinculante firmada na ADPF 745, ainda que reconhecida a inconstitucionalidade das Leis estaduais no 4.731/1984 e no 5.973/1992, mostra-se necessário considerar válido o Decreto Estadual no 1.184, de 04/11/1996, por meio do qual foi concedida à embargante a pensão de mercê em razão de sua condição de viúva do ex-Deputado Estadual
Amorésio
de Oliveira.

Ocorre que a embargante, atualmente com 88 anos de idade e em estado de saúde bastante fragilizado, recebe o benefício em questão desde novembro de 1996, ou seja, há quase 29 anos, com fundamento em ato normativo então vigente e reputado válido. Trata-se, portanto, de situação consolidada ao longo de quase três décadas, amparada pela boa-fé e pela confiança legítima da beneficiária no ordenamento jurídico.

Nessas circunstâncias, a supressão do benefício, justamente neste estágio avançado da vida, quando mais se evidencia a sua necessidade, configuraria violação aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Além disso, representaria afronta direta ao princípio maior da dignidade da pessoa humana, por expor a embargante a situação de vulnerabilidade material e emocional, desconsiderando o caráter essencial de subsistência do benefício, cuja interrupção abrupta comprometeria sua estabilidade e bem-estar em momento especialmente sensível de sua existência.

Diante dessas considerações e pedindo vênia à douta relatora,
acolho parcialmente
os embargos de declaração para, em consequência, dar parcial provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença recorrida, afastando a declaração de nulidade do Decreto Estadual no 1.184/1996, bem como a determinação de suspensão do pagamento da pensão de mercê concedida à embargante.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Verifiquei que o voto vista do Des. Mário Kono faz referência a uma jurisprudência
de uma decisão recente
em um
a
ADPF
, de forma que diante dessa
circunstância
retifico o meu voto para acompanhar o voto do 2o Vogal.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Egrégia Câmara:

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 04 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DRA. EU
LICE
JAQUELINE
DA COSTA CHERULLI (3a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Em relação a es
t
e processo, a análise da
relatora,

Dra. Christiane da Costa Marques Neves
,
foi criteriosa
. No
entanto
,
há uma especificidade do tema afeta à matéria
destacada
pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
ao
proferir o voto,
afastando a declaração de nulidade do Decreto-
Lei
no
1.184/1996
em virtude dos precedentes
e da segurança jurídica
.

Dessa forma, acompanho
,
na
integralidade
,

o
voto
do
2o Vogal
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4a VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

C
onsiderando a particularidade da causa
,
que envolve
,
inclusive
,
uma senhora
idosa de 88 anos
, cuja
situação jurídica
já se encontra
consolidada
, entendo que a saída mais justa e adequada
ao caso
foi dada pela divergência
, com todas as vênias ao voto da
Dra. Christiane da Costa Marques
Neves,

o qual foi
extremamente técnico
e preciso.

Neste caso, porém,
acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025